Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-94.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007143-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELISSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 049.188.241-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão em estabelecimento prisional. Quantidade inexpressiva de droga. Ausência de provas da destinação mercantil. Desclassificação para uso. Recurso provido.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas majorado [interior de estabelecimento prisional] a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para posse de drogas com finalidade de uso pessoal.

II. Questões em Discussão

A droga apreendida seria destinada ao consumo próprio

III. Razões de Decidir

1. A revista na cela decorreu de solicitação do próprio apelante, por ter perdido a convivência na ala em que estava preso, sem registro de investigação anterior ou posterior sobre comercialização difusa no interior do estabelecimento prisional.

2. A quantidade de cloridrato de cocaína apreendida - 17,52g (dezessete gramas e cinquenta e dois centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, não sendo suficiente para evidenciar destinação mercantil.

3. A apreensão do entorpecente, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, notadamente quando apreendida pouca quantidade.

4. Se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, razão pela qual a condição de usuário se apresenta mais factível.

5.

As medidas despenalizadoras não possuem eficácia prática quando

o apelante encontra-se cumprindo pena definitiva superior a 21 (vinte e um) anos de reclusão, não alcançando a finalidade prática de conscientização sobre o uso de drogas.

“Em consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do réu, o qual já cumpriu pena mais severa daquela prevista no preceito secundário da norma transgressora”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido

para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, consequentemente, extinguir a punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de quantidade inexpressiva de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não caracteriza o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Afigura-se cabível a extinção da punibilidade diante do cumprimento de pena mais severa e da ineficácia das medidas despenalizadoras previstas n art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo porque
os efeitos morais e físicos do encarceramento suplantam penas alternativas ou educativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 61, I, e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, caput, e 40, III; Lei nº 9.099/1995, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1307650/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1648782/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 6.8.2020; TJMT, Ap nº 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJMG, Ap nº 1.0701.19.018303-1/001 – Relator: Des. Wanderley Paiva – 1ª Câmara Criminal – 19.2.2024; TJDF, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013. TJGO – TCO 5278276-40.2024.8.09.0088 – juiz de Direito: Márcio Antônio Neves – 20.6.2024. TJSP, AP 1500747-21.2022.8.26.0545 -

Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007143-94.2024.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WELISSON DE SOUZA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

WELISSON DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº

1007143-94.2024.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas majorado [dependências de estabelecimento prisional] a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 261672785).

O apelante sustenta que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo próprio.

Pede provimento para que o tráfico de drogas seja desclassificado para posse com finalidade de uso pessoal.

Prequestiona o art. 5º, LVII, da CF, bem como os arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06(ID 261672794).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 261672796).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas dos artigos 33, caput c/c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006 – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais – Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 267211777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 27/09/2023, por volta das 08h30min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade, os policiais penais flagraram o denunciado WÉLISSON DE SOUZA SANTOS trazendo consigo e transportando 10 (dez) porções, perfazendo massa líquida de 17,52 g (dezessete gramas e cinquenta e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial (ID 148679950). [...]

Adequando-se, a conduta de WÉLISSON DE SOUZA SANTOS ao disposto no art. 33, caput , com a causa de aumento

de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art.

61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA

[...]”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de justiça - ID 261672328).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado WELISSON DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Antecedentes: diante das condenações criminais existentes em desfavor do acusado, transitadas em julgado, encartadas no PEP n. 0009434-42.2017.8.11.0064, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o acusado possui condenações criminais encartadas no PEP 0009434-42.2017.8.11.0064 (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando que restou comprovada a prática do crime nas dependências do estabelecimento prisional, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em face da reincidência do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em interpretação a contrario sensu. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 261672785)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Laudo Pericial n° 511.3.10.9151.2023.140616-A01 (ID 261672319), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elvis Preslei Santos Silva, policial penal (ID 261672318 – fls. 6/7), Rafael Gonçalves de Souza, policial penal (ID 261672318 – fls. 10/11) e WELISSON DE SOUZA SANTOS, apelante (ID 26162323).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais penais Elvis Preslei Santos Silva e Rafael Gonçalves de Souza, policial penal (ID 261672783) e o interrogatório do apelante WELISSON DE SOUZA SANTOS (ID 261672783).

Vejamos.

Os policiais penais [Elvis Preslei Santos Silva e Rafael Gonçalves de Souza] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 10 (dez) porções de cloridrato de cocaína com massa de 17,52g (dezessete gramas e cinquenta e dois centigramas), em posse do apelante WELISSON DE SOUZA SANTOS, no interior da cela nº 4, raio 2, da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande], no dia 27.9.2023, por volta das 8h30min.

Essas convergentes narrativas revelam que: 1) o apelante alegou que teria “
perdido o convívio na ala
”; 2) em razão disso, iniciaram os trâmites necessários para a transferência do apelante; 3) por questão de segurança, realizaram revista no apelante e em seus objetos pessoais; 4) localizaram as 10 (dez) porções de cloridrato de cocaína em posse do apelante, na sua cueca; 5) em ato contínuo, finalizaram a transferência do apelante para o Raio 1 (ID 261672318 – fls. 6/7; ID 261672318 – fls. 10/11).

Observa-se que a revista na cela decorreu de solicitação do próprio apelante, por ter perdido a convivência na ala em que estava preso, sem registro de investigação anterior ou posterior sobre comercialização difusa no interior do estabelecimento prisional.

Noutro giro, o apelante, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a substância entorpecente seria para seu consumo próprio (ID 26162323; ID 261672783).

Além disso, a quantidade de cloridrato de cocaína apreendida - 17,52g (dezessete gramas e cinquenta e dois centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no AREsp n° 1307650/SP - Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro - 6ª Turma – 5.11.2018), não sendo suficiente para evidenciar destinação mercantil.

Com efeito, a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, notadamente quando apreendida pouca quantidade de droga (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

Se o apelante “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), razão pela qual a condição de usuário se apresenta mais factível.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.” (AP nº 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Logo,
a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06.

Não obstante, a posse de drogas, para consumo pessoal, constitui infração penal de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95, art. 61; CPP, art. 383, § 2º), sendo que as penas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 consistem em: “
I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; e III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
”.

Ocorre que, no curso dessa ação penal, o apelante WELISON DE SOUZA SANTOS permaneceu segregado para cumprir pena definitiva [por roubo, homicídio, furto qualificado e receptação] de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime no

dia 13.2.2027 (SEEU 0009434-42.2017.8.11.0064).

Sopesados o consumo de entorpecentes durante a execução de pena definitiva e a constrição do apelante durante todo o período de tramitação da ação penal, a remessa dos autos para o Juizado Especial e a imposição de medidas despenalizadoras [advertência/prestação de serviços à comunidade/comparecimento a programa ou curso educativo] apresentam-se ineficazes (TJGO – TCO 5278276-40.2024.8.09.0088 – juiz de Direito: Márcio Antônio Neves – 20.6.2024), visto que não alcançariam a finalidade prática de conscientização sobre o uso de drogas diante do seu encarceramento, cujos efeitos morais e físicos suplantam penas alternativas ou educativas.

Atente-se que, em
“consonância com a coerência do sistema, justo se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade, em favor do réu, o qual já cumpriu pena mais severa daquela prevista no preceito secundário da norma transgressora”
(TJSP, AP 1500747-21.2022.8.26.0545 -

Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 14.11.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, consequentemente, e declarar extinta a punibilidade da imputação (LEP, art. 66, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025